Tribunal: TJPA
Processo: 0017468-95.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017468-95.2016.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: WALDENEI BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0017468-95.2016.8.14.0051

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RECORRIDO: WALDENEI BATISTA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública de Santarém contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal movida contra WALDENEI BATISTA DA SILVA, com fundamento na ausência de interesse de agir devido ao baixo valor do crédito tributário, inferior ao limite previsto pela Lei Estadual nº 8.870/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção de execução fiscal por baixo valor viola o interesse de agir da Fazenda Pública; e (ii) verificar se o valor do débito tributário consolidado, atualizado à época do ajuizamento, impede a aplicação do princípio da eficiência administrativa para a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1184 de Repercussão Geral.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes para extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, especialmente, em razão da ineficiência do procedimento para fins de execução de créditos, sobretudo, quando há meios diversos e mais eficazes de cobrança.

5. A legislação estadual (Lei nº 8.870/2019) reforça o entendimento de que débitos inferiores a 15.000 UPF-PA não justificam o ajuizamento ou a continuidade de ações judiciais, salvo elevado potencial de recuperabilidade.

6. O valor a ser considerado para aferição do limite é aquele consolidado no momento do ajuizamento da ação, desconsiderando atualizações posteriores ou valores de outros processos envolvendo o mesmo executado.

7. Inexiste violação aos princípios do contraditório ou da não surpresa, pois a sentença observou precedentes obrigatórios e normas aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

2. Para extinção da execução, considera-se o valor do débito tributário consolidado no momento do ajuizamento da ação, e não valores atualizados ou de outros processos.

3. A ineficácia das medidas judiciais adotadas demonstra-se notoriamente contraproducente, na medida em que a presente execução, ajuizada desde o ano de 2016, ainda não logrou alcançar qualquer desfecho definitivo. Nesse contexto, revela-se manifesta a sua inutilidade prática, configurando-se como um procedimento processual estéril e desprovido de efetividade, em flagrante afronta aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; art. 496, §§ 3º e 4º, II; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º-5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184); TJPA, Apelação Cível nº 0005226-28.2006.8.14.0028; TJMT, Apelação Cível nº 0002132-12.2008.8.11.0020.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 3
ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (04/09/2025).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara de Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Waldenei Batista da Silva, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse de agir da Fazenda Pública na persecução da cobrança judicial de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF.

Historiando os fatos, o Município de Santarém ajuizou a execução fiscal visando à cobrança de débito inscrito em dívida ativa contra Waldenei Batista da Silva, referente a multa administrativa, no valor de R$ 4.599,10 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e dez centavos). Alegou a legitimidade da cobrança, por se tratar de crédito tributário regularmente constituído.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO O PRESENTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

Considerando o valor ínfimo convertido em renda, conforme extrato SISBAJUD em anexo, EXPEÇA-SE alvará em favor do Executado para levantamento dos valores vinculados aos presentes autos, devendo o devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, informar os dados bancários para depósito.

Sem custas, considerando a isenção que possui a Fazenda Pública, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem honorários advocatícios.

P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o Município de Santarém interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, se insurge contra a aplicação isolada do critério do valor da causa como fundamento exclusivo para a extinção da execução. Ressalta que, embora o débito seja inferior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os demais requisitos legais e regulamentares para a extinção do feito não foram observados.

Aponta que houve movimentação útil dentro do prazo de um ano anterior à sentença e que o executado não foi citado por ter mudado de endereço sem comunicação à Fazenda Pública. Argumenta que tal circunstância não pode ser imputada ao exequente como causa de inércia, sob pena de premiar conduta evasiva.

Assevera que realizou requerimentos de penhora via SISBAJUD e diligências via sistema RENAJUD, o que comprovaria a efetiva atuação no impulso do feito. Ressalta que a ausência de bens penhoráveis não deve ensejar a extinção do processo, sobretudo em razão do duplo inadimplemento do executado, tanto quanto ao crédito tributário quanto à obrigação de manter atualizado o seu endereço fiscal.

Ainda, aduz que a sentença contrariou os próprios dispositivos da Resolução CNJ nº 547/2024, que exige, para fins de extinção, além do valor reduzido, a ausência de movimentação útil há mais de um ano e a inexistência de citação ou localização de bens. Afirma que esses requisitos não foram cumulativamente preenchidos, como exige a norma.

Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para que possa adotar as providências administrativas previstas no Tema 1184/STF, tais como tentativa de conciliação ou protesto do título executivo extrajudicial, caso não se reconheça desde logo a necessidade de prosseguimento da execução.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal ou, alternativamente, a suspensão do feito para as medidas administrativas cabíveis.

Consoante certidão de ID nº 27367672, não foi possível intimar a parte apelada para apresentação de contrarrazões, tendo sido a devolução de correspondência pelos Correios a razão certificada.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do 15º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento, mas pelo desprovimento do recurso.

Manifesta que após ampla análise do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, concluiu que, no caso concreto, foram devidamente observados os pressupostos normativos para a extinção da execução. Destacou que não houve movimentação útil há mais de um ano, que o executado foi citado sem que fossem localizados bens penhoráveis e que a Fazenda Pública foi intimada sobre a possibilidade de extinção. Assim, opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Ante a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito da causa.

A controvérsia centra-se na possibilidade de extinção de Ações de Execuções Fiscais, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir, eis que o valor da execução, por ser de pequeno valor, não justificaria o acionamento da máquina do Judiciário para tentativa de recuperação do crédito tributário.

O interesse de agir decorre da necessidade de a parte provocar o Poder Judiciário para obter um provimento que lhe seja útil, devendo se valer, ainda, do procedimento adequado para a satisfação da sua pretensão.

No caso em análise, o Juízo
a quo
declarou a extinção do crédito tributário, com base no Tema 1184 do STF, por considerar que o valor cobrado na execução é de pequena monta, inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e já tramitava desde o ano de 2016, sem citação e sem qualquer outra medida eficaz até o momento da sentença.

O Magistrado referiu, ainda, que o crédito tributário executado era inferior ao limite estipulado até mesmo na Lei Estadual nº 8.870/2019.

Pois bem.

Acerca deste tema, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, por ocasião da apreciação do RE 1.355.208/STF (Tema nº 1184), firmou as seguintes teses:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
"

Com efeito, é reconhecida a possibilidade de extinção sem resolução do mérito das execuções fiscais, se o valor cobrado for de pequena monta, por ausência de interesse de agir, sob a ótica do princípio constitucional da eficiência administrativa (RE nº 1.355.208).

Nesse contexto, o STF definiu que, para o ajuizamento de ações dessa natureza, é necessário que se tentem medidas de conciliação prévias, sendo indispensável a comprovação de que a tentativa de solução administrativa não obteve sucesso.

No caso em tela, observa-se que houve a intimação da Fazenda Pública Municipal (ID 26601863) para promover o devido ajuste no procedimento executivo. Todavia, o Município optou por insistir na continuidade da execução, mesmo diante da evidente ineficácia das medidas judiciais anteriormente determinadas — a exemplo do bloqueio de valores e da penhora de bens (ID 27367661). Tal postura revela-se contraproducente, uma vez que a execução, protocolada desde o ano de 2016, permanece sem citação do executado ou qualquer solução definitiva, o que a torna, neste cenário, manifestamente infrutífera e desprovida de efetividade.

Diante do exposto, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editou a Resolução nº 547/2024, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente, na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário a partir do julgamento do Tema 1.184. Vejamos os principais dispositivos desta normativa:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

O artigo 1º, §1º da Resolução 547/2024 do CNJ apresenta uma diretriz para a extinção de execuções fiscais em determinadas condições específicas, com o objetivo de racionalizar a utilização dos recursos do Poder Judiciário e priorizar demandas de maior relevância.

A teor da tese firmada, consoante o §5º da Resolução acima mencionada, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos, para providenciar as medidas condicionantes do ajuizamento das execuções fiscais a partir do tema. Assim, diante da ausência de atuação processual da Fazenda Pública e considerando a perda do interesse processual, aliado ao caráter público dos precedentes obrigatórios, entende-se que o magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise de mérito, independentemente de solicitação por parte do executado ou de prévia manifestação do exequente. Logo, a sentença combatida não ofende aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Dessa forma, à luz da tese firmada no TEMA 1184/STF e da Resolução do CNJ nº 547/2024, se constata que o valor da dívida no momento do ajuizamento da execução era 4.599,10 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e dez centavos), ou seja, dentro do estabelecido na norma para a extinção da execução fiscal, pela ausência do interesse de agir.

Importante referir que antes mesmo do entendimento fixado no precedente ao norte mencionado ou mesmo da edição da Resolução do CNJ, o próprio Estado do Pará já possuía legislação estadual, estabelecendo limite de valor, para ajuizamento de ações de execuções fiscais, a saber, a Lei n° 8.870/19. Vejamos a disposição contida na referida lei:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

§ 1º
O disposto neste artigo não importa em renúncia ao crédito tributário, nem prejudica a cobrança administrativa da dívida realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA e pela Procuradoria-Geral do Estado

- PGE.

(...)

§ 4º Na hipótese do inciso IV do caput, desde que existam elementos objetivos que, no caso específico, atestem elevado potencial de recuperabilidade, a Procuradoria-Geral do Estado - PGE, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, poderá ajuizar ação de execução fiscal. (...)”

Com efeito, no que tange as teses firmadas, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos para tomar as devidas providências administrativas, de modo que qualquer alegação de negativa de contraditório ou de decisão surpresa não se sustenta.

Igualmente, não prospera a alegação que deve ser considerado
o valor total dos débitos atualizados
do executado, ou o eventual ajuizamento de outras execuções fiscais em face do mesmo devedor executado, porquanto a legislação é clara ao dispor que o valor a ser considerado é aquele constituído no momento da distribuição da ação, consoante se extrai do disposto no artigo 1º, inciso IV da Resolução nº 547/2024.

Para corroborar com exposto, colaciono a seguinte jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSADA A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DA SÚMULA 189 DO STJ. PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL NO ANO ANTERIOR. TEMA 1184 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF QUE AFIRMOU SER LEGÍTIMA A EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR ATUALIZADO EM 04/10/2022 EM R$3.209,19 (TRÊS MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). AÇÃO QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE "PEQUENO VALOR". NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TESE SUFRAGADA NO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO 547/CNJ.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NO RECURSO. PROVIDÊNCIA QUE COMPETIA AO FISCO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA, A FIM DE EVITAR A EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005226-28.2006.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024)”

Em reforço deste entendimento, transcrevo jurisprudência de outro Tribunal pátrio:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10 mil que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou, mesmo citado, se não houver como localizar bens penhoráveis. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002132-12.2008.8.11.0020, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024).”

Assim, conclui-se que, considerando que as medidas adotadas pelo exequente para satisfazer seu crédito não obtiveram sucesso há mais de um ano, é acertada a sentença de extinção proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de extinção em sua inteireza, conforme fundamentação suso.

Advirto que se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC, os casos em que há interposição de Agravo Interno ou embargos declaratórios contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2025